Tribunal: TJDFT
Processo: 0732820-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732820-30.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA AGRAVADO: NEXO TELECOMUMINACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA” ajuizada por NEXO TELECOMUNICAÇÕES LTDA: “NEXO TELECOMUNICAÇÕES LTDA ajuizou ação de conhecimento em desfavor de NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, partes qualificadas. Narra a autora, em síntese, que adquiriu da ré um link de internet dedicado 400Mpbs/400Mpbs, pelo pagamento mensal de R$4.000,00. Informa que o link serviria para a prestação de seus serviços de provedora de internet para seus clientes. Assevera, no entanto, que o link apresentou problemas seguidos em vários meses, nunca tendo sido consertado pela ré. Alega que não mais suportando a falha na prestação do serviço, o que a fez perder diversos clientes, rescindiu o contrato. Aduz, entretanto, que a ré efetuou a cobrança dos meses de maio e junho (no valor de R$4.000,00 cada), além de uma multa contratual de R$33.600,00. Requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das parcelas cobradas de maio e junho, bem como da multa contratual, proibindo a ré de negativar o nome da autora em órgão de proteção, sob pena de multa. É o necessário, passo a decidir. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação dos autos estão presentes os requisitos. A relação jurídica travada está comprovada pelo contrato de ID 98711128, fls. 38/54. Os prints das conversas e dos testes feitos pelo autor revelam, a priori, a falha na prestação do serviço. Com efeito, os próprios atendentes e prepostos da ré reconhecem as quedas de sinal, interrupções e não entrega da velocidade contratada, sempre pedindo mais prazo para a solução do problema. Além disso, o autor juntou várias reclamações efetuadas pelos seus clientes. Tudo isso faz presumir, nesta sede de cognição sumária, que realmente houve falha na prestação do serviço da ré. Já quanto ao perigo de dano, percebo que a ré emitiu as faturas de maio e junho (ID 98711128, pág. 17, fl. 54) e o boleto de cobrança da multa (ID 98711130, fl. 55). Neste contexto, aguardar o desfecho da lide poderia causar grande prejuízo ao autor, porquanto este poderia ter o boleto protestado em seu desfavor, criando embaraços para a consecução de sua atividade empresarial. Além disso, inexiste risco de irreversibilidade da medida, porquanto eventual malogro do autor ensejará no restabelecimento da cobrança. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade das cobranças atinentes às faturas de maio/2021 e junho/2021, no valor de R$4.000,00 cada, bem como da multa contratual no importe de R$33.600,00 até ordem ulterior deste Juízo. Determino à ré, ainda, que se abstenha de cobrar, protestar ou negativar o nome do autor em órgão de proteção em razão do contrato ora discutido, devendo, em caso de já ter promovido a negativação, efetuar sua baixa em 48h, sob pena de multa cominatória no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da sua majoração ou adoção de outras medidas.” A Agravante sustenta que os serviços de internet foram prestados com regularidade e de maneira ininterrupta, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço. Salienta que não pode ser responsabilizada contratualmente pela interrupção do fornecimento de energia elétrica, consoante restou comprovado. Acrescenta que o rompimento unilateral do contrato pela Agravada autoriza a cobrança das faturas em aberto e da multa contratual pelos meios legalmente previstos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (29907220 e 29907222). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. Os elementos de convicção presentes nos autos, nesta quadra incipiente da relação processual, revelam a probabilidade do direito da Agravada quanto à inexistência da dívida cobrada. O risco de dano, por sua vez, é imanente ao protesto ou à inscrição em cadastros de proteção ao crédito, haja vista os reflexos sabidamente deletérios que projetam no campo creditício. Saliente-se que a suspensão da exigibilidade da dívida, ao menos por ora, tem baixa potencialidade lesiva aos interesses da Agravante. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator